Tribunal: TJPA
Processo: 0805624-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805624-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MARIA JOSE ALMEIDA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805624-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

AGRAVADA: MARIA JOSE ALMEIDA MORAES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL, OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO - CAUSA QUE ENVOLVE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – LOTEAMENTO CONSTRUÍDO PRÓXIMO A LINHA FÉRREA – PROVA EMPRESTADA INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Á UNANIMIDADE.

1. Agravo de Instrumento em decisão interlocutória em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que determinou a realização de perícia com o escopo de determinar a eventual depreciação do lote, objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes.

3. A questão controversa perante o MM. Juízo de 1º Grau envolve a rescisão do Contrato de Compra e Venda e à eventual configuração do dever de indenizar a agravada a título de danos materiais e morais pelos prejuízos decorrentes da rescisão do referido negócio jurídico.

4. A fundamentação trazida pela recorrente reflete seu óbice à realização da prova em razão da existência de laudos produzidos na Ação n° 0005531-63.2012.814.0040, bem como pela alegação de não configuração de danos aos moradores, pela instalação de ramal férreo próximo à área objeto da lide.

5. Para análise da questão, importante assentar que a Ação n° 0005531-63.2012.814.0040 trata de Instituição de Servidão Minerária, extinta após a homologação de acordo entre a agravante e a sociedade empresária Vale S. A., não havendo, portanto, a determinação judicial acerca da procedência da pretensão esposada.

6. Em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial ora impugnada, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015, observando que o contrato fora firmado entre as partes em 14/06/2012 (Id. 1926686) e o laudo da perícia realizada nos autos da Servidão Minerária n° 0005531-63.2012.814.0040 fora confeccionado em novembro de 2014, conforme a peça recursal de ingresso (p. 7).

7. Não resta configurado a lesão grave ou de difícil reparação pela produção da prova pericial, a qual visa a demonstração do dever de indenizar e, assim, torna-se benéfica a ambos os litigantes, não havendo que se cogitar o desequilíbrio da relação processual.

8. A decisão agravada inclui itens não analisados na prova emprestada, fato que reforça a necessidade de sua realização.

9. Relação de consumo. Hipossuficiência da agravada. Redistribuição do ônus da prova necessária ao deslinde da demanda. Precedente da 2ª Turma de Direito Privado.

10. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. Á unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.,

e como ora agravada

MARIA JOSÉ ALMEIDA MORAES
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 07 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805624-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

AGRAVADA: MARIA JOSE ALMEIDA MORAES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. n°
0011389-02.2017.8.14.0040
), determinou a produção de prova pericial, bem como a inversão do ônus probatório, com o escopo de demonstrar a ausência de interferências negativas no imóvel negociado com a autora
MARIA JOSE ALMEIDA MORAES
,
ora agravada.

Aduz a configuração de lesão grave ou de difícil reparação, pela existência de infindáveis documentos que comprovam a inocorrência de dano ao terreno da agravada, pela implantação do ramal ferroviário da Vale S. A., por meio da Servidão Minerária em fevereiro de 2015, ressaltando que a decisão
a quo
impõe-lhe a produção de prova contra si, além de contrariar os documentos acostados aos autos, especialmente pela autora/ora agravada.

Afirma que se encontram presentes nos autos 03 (três) perícias técnicas com laudos de mais de 500 (quinhentas) páginas, supostamente comprobatórias do direito alegado pela recorrida, as quais foram emprestadas do processo n° 0005131-63.2012.814.0040 (ação de Servidão Minerária proposta pela Vale S. A. em desfavor da recorrente) que tramitou perante o MM. Juízo
ad quo
em 2014, ou seja, antes da implantação do ramal ferroviário no loteamento Nova Carajás.

Assevera que a motivação da perícia de 2014 fora mensurar a abrangência do dano antes da instalação da ferrovia, não sendo revestida de fatos e elementos reais e/ou concretos, mas apenas de prismas estatísticos de possíveis abalos e prejuízos que acabaram não ocorrendo, afirmando que a nova perícia, agora calcada em dados concretos e ambiente real, realizada no local de passagem do ramal férreo, age maliciosamente e tenta induzir o Juízo a erro, ao atribuir à ré má-fé e culpa inexistente.

Acrescenta que a agravada adquiriu o terreno após a implantação do ramal férreo, não comprovando a realização de benfeitorias ou acessões no imóvel, asseverando que, conforme o ofício n° 385/2013, não houve qualquer ação ou omissão apta a causar danos aos moradores dos bairros próximos à ferrovia, com a ressalva de haver a aquiescência do Município de Parauapebas com a instalação do referido ramal e com a emissão de licença de instalação, o que inclusive fora aceito pelo IBAMA.

Destaca que, ao assinar o compromisso de compra e venda de imóvel em data posterior à existência da linha férrea, a compradora, ora agravada, manifestou sua vontade de forma livre e definitiva, sendo evidente a impossibilidade da obrigação da ora agravante em responder por qualquer prejuízo, não havendo dúvidas de que o contrato firmado entre as partes é válido, visto que atende a todos os requisitos inscritos no Código Civil.

Aduz a agravante ser empresa privada sem nenhuma ligação direta ou indireta com a administração pública municipal, o que lhe isenta de ter conhecimento de quaisquer informações contidas no EIA-RIMA citado no ofício n° 385/213, não podendo, assim, ser punida por seu desconhecimento,
afirmando que a conduta da apresentada pela agravada não é compatível com a dignidade da justiça, uma vez que distorce a verdade dos fatos com o fim de auferir vantagem indevida.

Acrescenta ser ônus da autora/ora agravada a comprovação de seu direito, uma vez que as conclusões dos laudos juntados aos autos ratificam a ausência de prejuízo ou de vício no imóvel vendido pela ora agravante.

Esclarece que, diante da ausência de comprovação de que o imóvel vendido a agravada tornou-se inapropriado ao fim a que se destina, ou seja, defeituoso ao ponto de não

oferecer–lhe a segurança que dele legitimamente se espera, não

há que se falar em culpa, dolo ou má-fé da ora agravante, não se aplicando as disposições do artigo 12, § 3º, I, II, III, do CDC.

Afirma que, conforme tese veiculada no REsp 1.729.110/CE, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1° do Código de Processo Civil, uma vez que somente assim haverá oportunidade de provas, sustentando que os tribunais repudiam o deferimento de inversão do ônus da prova de maneira discricionária, ainda que sob os auspícios da relação consumerista, com a ressalva de que a mesma decisão fora replicada para mais de 51 (cinquenta e um processos) em trâmite pelo mesmo Juízo, sendo o indeferimento da prova medida que se impõe, porquanto desnecessária à vista das demais até então produzidas e pelo ônus financeiro a si imposto, conforme o art. 464, §1°, I e II do Código de Processo Civil.

Refuta a existência de benfeitorias, aduzindo que o recorrido jamais requereu Termo de Autorização para Construir, conforme estabelecido na Cláusula 4 do Compromisso de Compra e Venda e Confissão de Dívida garantido de Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária firmado entre as partes.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo com o fim de suspender os efeitos da decisão a quo e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar o
decisum
que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ora recorrente.

Distribuído, coube a relatoria ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0009744-96.2016.814.0000 (Id. 2920180).

Considerando o decurso do tempo, determinada intimação da agravada para apresentação de contrarrazões (Id. 2926227 e Id. 2973571), pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (09/06/2019).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da decisão agravada (Id. 1928026),
in verbis
:

“Decido.

Preliminarmente, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça, uma vez que a parte requerente se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente, não se desincumbindo a parte requerida do ônus de comprovar que a requerente possui capacidade econômica de arcar com as custas do processo sem prejuízo a sua própria manutenção.

Quanto ao pedido de inclusão da empresa Vale S/A no pólo passivo da ação entendo que não merece prosperar tendo em vista que se trata de relação de consumo envolvendo a empresa Nova Carajás e a parte requerente em virtude de contrato de compra e venda de lote urbano, não interferindo a empresa Vale S/A nessa relação. Ademais, na época da instituição da servidão, o lote supostamente afetado pelo linhão ferroviário tinha como legítimo proprietário a empresa Nova Carajás e não a parte autora que é mera titular de direito posse a título precário, realizando o pagamento de indenização pelas interferências ao legítimo proprietário.

Desse modo, indefiro o pedido de inclusão no pólo passivo da empresa Vale S/A ou em caso de já ter sido incluída, determino a exclusão da mesma. Quanto ao pedido de exibição de documentos pela empresa Vale S/A em que pese este juízo já ter deferido a citação da empresa-ré para exibição dos referidos documentos, analisando detidamente os autos, observo que já foram apresentados pela parte autora vários documentos referentes à negociação da empresa ré com a mineradora Vale S/A, laudo técnico de indenização e parecer jurídico acerca de indenização pela área de servidão no Loteamento Nova Carajás, sendo desnecessária a juntada de mais documentos pela empresa Vale S/A além dos já presentes nos autos.
Tendo em vista que se trata de relação de consumo e que está presente a verossimilhança das alegações em face dos documentos carreados aos autos, bem como a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, inverto o ônus da prova, devendo a parte requerida arcar com ônus da prova e demonstrar a ausência de interferências negativas no imóvel negociado com o autor. Assim, em se tratando de prova de fato que depende de conhecimento técnico e científico determino a realização de perícia técnica a ser realizada por engenheiro civil no loteamento Nova Carajás, notadamente na(s) etapa(s) onde se encontra(m) o(s) lote(s) objeto desta ação, devendo averiguar o seguinte:1 – A passagem do trem pela linha férrea aumenta o ruído sonoro em níveis fora do recomendado pela legislação vigente em razão do barulho causado pela passagem dos vagões (cheios e/ou vazios) ou pelo uso de sinal sonoro como sinal de alerta em área residencial causando transtornos ao autor?2 – A passagem do trem pela linha férrea piora a qualidade do ar em níveis prejudiciais à saúde ocasionados pelo uso de combustíveis fósseis pelas locomotivas e/ou por desprendimento de partículas de poeira mineral e do solo?3 – Há vibrações com repercussão intensa na benfeitoria construída pelo autor em decorrência da passagem das composições do trem?3 – Há risco de acidentes quer seja pela ultrapassagem da linha férrea, quer seja por eventuais cargas desprendidas ou por descarrilamento de suas composições férreas?4 – Há impacto visual negativo gerado pela travessia constante das composições férreas ou mesmo pela proximidade do lote com a faixa de servidão utilizada para passagem do trem?5 – A área de servidão acarretou a depreciação do imóvel do autor interferindo em seu valor venal? Se sim, em que porcentagem, levando em consideração outros lotes de mesma dimensão localizados bairro urbano semelhante ao do lote autor neste município?6 – A passagem do ramal ferroviário inutiliza o lote do autor, impossibilitando que seja utilizado para atividade atualmente desenvolvida ou prejudica o uso a que se destina?7 - Quantas vezes por dia o trem passa na ferrovia e quantos dias da semana?8 – A área de servidão possui barreira de contenção? De qual espécie? – Em caso de interferências negativas no lote do autor deverá o perito dizer a que distâncias e encontra o referido lote da ferrovia.10 – Em caso de interferências negativas no lote do autor deverá o perito dizer se há benfeitorias no imóvel e descrever a natureza das benfeitorias além de estimar o valor da benfeitoria realizada. A perícia deverá ser realizada por faixas de distância da linha férrea, levando-se em consideração a atual configuração do loteamento já com a implantação do ramal ferroviário, bem como os momentos de passagem do trem com e sem carga pela linha férrea. Havendo confirmação de interferência negativa, com consequente depreciação do lote, o perito deverá estabelecer faixas de depreciação, à semelhança das faixas estabelecidas no laudo pericial realizado pela perícia judicial nos autos da ação de servidão de n.º 0005531-63.2012.814.0040.Nomeio perito o engenheiro civil, Sr. Retclyve Barbosa de Oliveira Filho, devendo ser localizado na Avenida Dom Pedro I, n. 41, Bairro Rio Verde, esquina com a Rua Sol Poente, cel 94 98162-8013, e-mail retclyve@gmail.com. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da nomeação do perito podendo arguir impedimento ou suspeição, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo aceitação do perito, intime-se o perito para apresentação de proposta de honorários periciais, currículo, para receber intimações pessoais, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Determino a juntada dos seguintes documentos de fls. 32-34, 117-124, 212-214, 223-231,396, 1015-1017 constantes no processo de servidão de n.º 0005531-63.2012.8.14.0040 nos autos tendo em vista que são pertinentes ao objeto da ação. Deixo para designar audiência de instrução para oitivas das partes e oitiva de testemunhas e inspeção judicial após a juntada do laudo pericial nos autos. Serve esta decisão como mandado de intimação”.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que determinou a realização de perícia com o escopo de determinar a eventual depreciação do lote, objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame dessa Turma:

Analisado os autos, verifica-se que a questão controversa perante o MM. Juízo de 1º Grau envolve a rescisão do Contrato de Compra e Venda e à eventual configuração do dever de indenizar, a autora ora agravada, à título de danos materiais e morais pelos prejuízos decorrentes da rescisão.

A fundamentação trazida pela agravante reflete seu óbice à realização da prova em razão da existência de laudos produzidos na ação n° 0005531-63.2012.814.0040, bem como pela alegação de não configuração de danos a agravada pela instalação de ramal férreo próximo à área, objeto da lide.

Para análise da questão, importante assentar que a ação nº 0005531-63.2012.814.0040 se refere de Instituição de Servidão Minerária, tendo sido extinta após a homologação de acordo entre a agravante e a sociedade empresária Vale S. A., não havendo, portanto, a determinação judicial acerca da procedência da pretensão esposada naquela inicial.

Assim, em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial ora impugnada, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015, observando que o contrato fora firmado entre as partes em 14/06/2012 (Id. 1926686 ) e o laudo da perícia realizada nos autos da Servidão Minerária (proc. n. 0005531-63.2012.814.0040) fora confeccionado em novembro de 2014, conforme a peça recursal de ingresso (p. 5).

Desta feita, não resta configurado a lesão grave ou de difícil reparação pela produção da prova pericial, a qual visa a demonstração do dever de indenizar e, assim, tornar-se benéfica a ambos os litigantes, não havendo que se cogitar o desequilíbrio da relação processual.

Aliás, a decisão agravada inclui itens não analisados na prova emprestada, fato que reforça a necessidade de sua realização, os quais abaixo destaco:

“1 – A passagem do trem pela linha férrea aumenta o ruído sonoro em níveis fora do recomendado pela legislação vigente em razão do barulho causado pela passagem dos vagões (cheios e/ou vazios) ou pelo uso de sinal sonoro como sinal de alerta em área residencial causando transtornos ao autor?

2 – A passagem do trem pela linha férrea piora a qualidade do ar em níveis prejudiciais à saúde ocasionados pelo uso de combustíveis fósseis pelas locomotivas e/ou por desprendimento de partículas de poeira mineral e do solo?

3 –
Há vibrações com repercussão intensa na benfeitoria construída pelo autor em decorrência da passagem das composições do trem?

3 –
Há risco de acidentes quer seja pela ultrapassagem da linha férrea, quer seja por eventuais cargas desprendidas ou por descarrilamento de suas composições férreas?

4 – Há impacto visual negativo gerado pela travessia constante das composições férreas ou mesmo pela proximidade do lote com a faixa de servidão utilizada para passagem do trem?

5 –
A área de servidão acarretou a depreciação do imóvel do autor interferindo em seu valor venal? Se sim, em que porcentagem, levando em consideração outros lotes de mesma dimensão localizados bairro urbano semelhante ao do lote autor neste município?

6 –
A passagem do ramal ferroviário inutiliza o lote do autor, impossibilitando que seja utilizado para atividade atualmente desenvolvida ou prejudica o uso a que se destina?

7 - Quantas vezes por dia o trem passa na ferrovia e quantos dias da semana?

8 – A área de servidão possui barreira de contenção? De qual espécie?

9 –
Em caso de interferências negativas no lote do autor deverá o perito dizer a que distâncias e encontra o referido lote da ferrovia.

10 – Em caso de interferências negativas no lote do autor deverá o perito dizer se há benfeitorias no imóvel e descrever a natureza das benfeitorias além de estimar o valor da benfeitoria realizada”.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, ratifico o entendimento esposado pelo MM. Juízo de 1º Grau, sob o enfoque de se tratar de relação de consumo, na qual denota-se a hipossuficiência da agravada, observando, segundo o julgado abaixo, que a inversão do ônus da prova, em relação a regida pelo Código de Defesa do Consumidor, somente será reformada se teratológica, o que,
in casu
, não se verificou:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO ATACADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Pedido de reforma da decisão quanto ao indeferimento de prova pericial que não pode ser conhecido. Matéria que não consta do rol do art. 1.015, do CPC., e que não se enquadra na hipótese de mitigação elencada pelo STJ.
Pedido de inversão do ônus da prova. Consoante entendimento assente, a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica (S. 227/TJRJ). Caso concreto em que não está demonstrada a hipossuficiência técnica da consumidora
.
Ação que se funda em negativa de cobertura de seguro sob a alegação de estar o condutor do veículo alcoolizado no momento do acidente. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

(TJ-RJ - AI: 00559026920198190000, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)”. (Negritou-se).

Ademais, em caso análogo, esta Turma já se manifestou no mesmo sentido da fundamentação ora esposada, sob relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Vejamos:

“ACÓRDÃO Nº_________ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA AGRAVANTE PARA DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL NEGOCIADO COM O AUTOR (AGRAVADO). LEGALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO NESSE ASPECTO E DESPROVIDO. 1. Em relação à parte da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, conheço do recurso nesse aspecto, já que se enquadra dentre as hipóteses elencadas no já citado art. 1.015 do CPC, especificamente no seu inciso XI. 2.
Sobre essa decisão, considero que o magistrado de origem agiu com acerto, pois evidente a relação de consumo (artigo 2° da Lei 8.078/90) existente entre a agravante (vendedora de lote urbano) e o agravado (comprador/consumidor final do lote)
.
3. Recurso conhecido nesse aspecto e desprovido Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2496367, 2496367, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-26)”. (Negritou-se).

Assim, e na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciado o acerto da decisão agravada, não havendo, outrossim, motivos para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto
.

Belém/Pa, 07 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/07/2020